Tribunal: STF
Processo: HC 268511
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carlos Henrique de Paula Souza, advogado, em 17.2.2026, em benefício de E M L, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.11.2025, negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 225.595/RJ.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado pela apontada prática dos crimes de homicídio qualificado, lesão corporal no contexto de violência doméstica, ameaça e lesão corporal qualificada (incs. II e IV do § 2º do art. 121, § 9º do art. 129, § 1º do art. 147 e § 13 do art. 129 do Código Penal).

Em 9.7.2025, o juízo da Vara Criminal da comarca de Magé/RJ recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente.

3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0062731-56.2025.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 23.9.2025, a Segunda Câmara Criminal denegou a ordem, em acórdão com esta ementa:
“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGOS 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL (VÍTIMA R); 129, § 9º E 147, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (VÍTIMA D); E 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL (VÍTIMA C), TUDO EM CONCURSO MATERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
I. Caso em exame 
Lesão corporal. Ameaça. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. 
II. Questão em discussão 
Revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares dela diversas. 
III. Razões de decidir 
Não se discute que a prisão é medida de exceção, a qual se justifica à vista da presença dos requisitos autorizadores previstos em lei, em especial os do artigo 312, do Código de Processo Penal, ensejando que, aquela decretada por decisão devidamente fundada em elementos e circunstâncias do caso concreto, e com base no citado dispositivo legal, não comporta revogação. No caso, trata-se de delitos de natureza grave, mostrando-se necessária a manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública, diante da presença dos indícios de materialidade e autoria dos crimes. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao Paciente, no caso, não comprovadas, não se mostram suficientes à concessão da pretendida liberdade, à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, como reiteradamente vêm decidindo nossos Tribunais. Diante das circunstâncias consideradas, forçoso reconhecer que, o Paciente não se enquadra nas hipóteses que autorizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, permitindo a confirmação da custódia cautelar. 
IV. Dispositivo 
ORDEM DENEGADA” (texto extraído do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro).

4. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 225.595/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.11.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, negou provimento ao recurso.

5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante assevera ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Afirma que o paciente teria agido em legítima defesa.

Alega ser o paciente “primário, o juízo de 1ª instância diz que o mesmo não é primário, porém ao analisarmos a FAC do mesmo não há condenação, há sim anotações com extinção da punibilidade por decadência, fato que não contribui para dar ênfase à decretação da prisão, e manutenção da prisão” (fl. 3, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Ante ao exposto, requer que oficie a autoridade coatora para prestar informações, e espera a concessão da ordem revogando a prisão preventiva do paciente, e assim lhe aplicando as medidas diversas da prisão preventiva nos termos do artigo 319 inciso IV do CPP, determinando o recolhimento de mandados de prisão” (fl. 6, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornick, que, em 3.11.2025, negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 225.595/RJ.

Não interposto recurso, a decisão transitou em julgado em 11.11.2025.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Vara Criminal da comarca de Magé/RJ realçou a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi da conduta e pela possibilidade de reiteração delitiva, nestes termos:
“No caso em tela, a decretação da prisão preventiva se faz necessária como forma de manutenção da ordem pública, dada a gravidade do delito supostamente cometido pelo denunciado. 
Conforme se verifica dos autos, há indícios suficientes da participação do denunciado no crime, como se extrai do registro de ocorrência e demais peças que compõem o inquérito n. 066-02586/2025, notadamente dos termos de declaração prestados pelas vítimas D S C, às fls. 13/14, e C N T, às fls. 14/15, bem como da testemunha T S B, às fls. 20/21. Nessa linha, encontra-se inalterado o fumus comissi delicti.
Nesse ponto, narrou a vítima D, em sede policial, que estava em uma festa com seu ex-companheiro E M L, sua cunhada, C e J, irmã de E, momento em que teve uma discussão verbal com E, motivada por ciúmes. Disse que, então, resolveu ir embora com C, quando seu irmão R chegou de carro e veio acompanhando elas que estavam de moto. Declarou que viu uma motocicleta, pilotada por E, que com o pé fez com que C, que estava pilotando, perdesse o equilíbrio e caíssem as duas ao solo, tendo ambas ferimentos leves. Disse, ainda, que após a queda, R desceu do carro e ambos trocaram socos; Informou que interveio para que a confusão cessasse, momento que E a enforcou e falou: ‘VOCÊ VAI VER COMIGO’. Narrou, também, que, depois do ocorrido, R e C foram direto para a UPA de Piabetá e que, no momento que C recebia atendimento médico, E chegou no local e agrediu R que estava em seu carro do lado de fora. Declarou, por fim, que tomou ciência das agressões porque H, sua sobrinha e filha de R, de seis anos de idade, estava no carro, presenciou a agressão e entrou correndo na UPA afirmando que viu E agredindo seu pai e depois fugiu do local. 
Já a testemunha C, em sede policial, declarou que estava em uma festa de rua, na companhia de sua amiga J e de sua cunhada D, ex-companheira de E, ocasião em que D e E passaram a discutir. Disse que seu marido R, chegou de carro, vindo do trabalho, e todos decidiram ir embora, sendo D de motocicleta com ela e J, mais duas crianças, no carro com R. Narrou que, quando trafegavam pela estrada, E, de motocicleta, ultrapassou R, emparelhou com ela e com o pé a empurrou, fazendo perder a direção e cair. Informou que na cena do acidente R e E entraram em vias de fato, conseguindo os presentes apartar a briga. Disse a vítima, ainda, que R a colocou no carro e seguiu em busca de atendimento médico na UPA PIABETÁ, tendo R ficado no carro com a filha do casal, aguardando do lado de fora. Por fim, informou que, ao ser liberada, encontrou sua filha aos prantos, gritando: ‘MAMÃE O PAPAI TÁ MACHUCADO, TIO E BATEU NA CABEÇA DO PAPAI 03 VEZES COM O BAMBÚ’, momento em que viu seu marido com a cabeça ensanguentada e vomitando, sendo atendido pela equipe médica. 
Por sua vez, a testemunha T relatou que trabalha em um trailer de lanches em frente à UPA PIABETÁ e que, no dia dos fatos, estava trabalhando quando teve sua atenção voltada para um homem magro e de pele parda que chegou em uma motocicleta e entrou na UPA. Disse que, pouco tempo depois, esse mesmo homem saiu da unidade caminhando com uma barra de ferro nas mãos, deixando-a encostada na grade. Declarou, ainda, que esse mesmo homem começou a discutir com um homem que estava dentro de um veículo estacionado na companhia de uma criança, e que o motorista desceu do veículo, puxou o homem magro pelo braço, iniciando assim uma luta corporal. Relatou que, na sequência, o homem que estava no veículo se desequilibrou quando o chinelo arrebentou, caindo no chão, momento que o homem magro pegou a barra de ferro que havia deixado encostada na grade e golpeou o outro na cabeça, e, antes que esse conseguisse se levantar, golpeou mais outras duas vezes, enquanto a criança, dentro do carro, gritava ‘PAPAI! PAPAI’, e, que, em ato contínuo desceu do carro e correu para dentro da unidade chamando pela mãe. Por fim, disse que o agressor retirou o chinelo que calçava, colocou embaixo do braço e deixou o local calmamente. 
O periculum libertatis, por seu turno, decorre da gravidade em concreto do comportamento supostamente praticado pelo nacional E, notadamente por se tratar de condutas múltiplas, contra pluralidade de vítimas, caracterizadas como atentatória ao bem jurídico vida, bem como por violência contra a mulher. 
A individualização do agente, por sua vez, teria ocorrido pelo reconhecimento direto das vítimas e também pelo depoimento verossímil por testemunha presencial. 
Ressalte-se que o modus operandi desenvolvido é revelador de periculosidade do agente, a colocar em risco a sociedade, considerando, ainda, que a prática da infração capitulada no art. 121 do CP, ocorreu mediante emprego uma barra de ferro, em local público, na presença de uma criança, colocando em risco também a integridade de terceiros, havendo, ainda, relatos de ameaça nos autos. 
Ademais, constam os delitos praticados contras as vítimas D, sua ex-companheira e C, sua cunhada, em contexto de menosprezo ou discriminação à condição de mulher. 
De outro giro, o denunciado, em que pese tecnicamente primário, ostenta outras anotações em sua FAC às fls. 135/142, inclusive decorrente de aplicação de medidas protetivas de urgência, razão pela qual a prisão preventiva mostra-se necessária para coibir a reiteração criminosa, na esteira da jurisprudência do STJ. 
De igual forma, a medida cautelar excepcional presta-se a assegurar a instrução criminal, na medida em que a liberdade do denunciado retiraria das vítimas e das testemunhas a tranquilidade necessária para que prestem suas declarações em Juízo livres de qualquer espécie de coação ou temor. 
Merece destaque, por fim, que a pena do delito em questão atinge pena máxima em abstrato superior a quatro anos, sendo possível a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do artigo 313 do Código de Processo Penal” (fls. 2-3, e-doc. 6).

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a prisão preventiva do paciente com os seguintes fundamentos:
“Nesse contexto, força é convir que o Juízo a quo, ao contrário do que sustenta a nobre Defesa, expôs os motivos concretos que embasaram a decretação da prisão para garantia da ordem pública. 
O ora Paciente responde por crimes graves, mostrando-se desaconselhável a revogação da cautela constritiva, não indicando o presente Writ, tenha havido alguma mudança fática que ensejasse a pretendida revogação. 
Com efeito, a prisão cautelar está plenamente justificada, inexistindo motivos plausíveis que amparem sua revogação.
Registre-se, ainda, que o Juízo da causa dispõe de melhores condições de avaliar a necessidade da prisão cautelar, porquanto está mais próximo dos fatos e da prova a ser colhida, circunstâncias que merecem ser consideradas para efeito de análise do pleito em questão. 
Eventuais condições subjetivas favoráveis à ora Paciente - no caso juntou-se Comprovante de residência em nome de terceiro, Declaração de residência, Declaração de trabalho e Folha Penal com 4 anotações (Doc. 000018, do Anexo 1) -, não são suficientes à concessão da pretendida liberdade, se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. 
Além disso, trata-se de crimes praticados com violência, não se enquadrando a ora Paciente, em qualquer das hipóteses elencadas no artigo 318, do Código de Processo Penal, estando a prisão cautelar plenamente justificada, mostrando-se desaconselhável a revogação de sua prisão preventiva” (texto extraído do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro).

O Ministro Joel Ilan Paciornick, na decisão impugnada nesta impetração, negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 225.595/RJ, nestes termos:
“Para contexto, de acordo com a denúncia, o paciente discutiu com sua ex-esposa, D, numa festa, razão pela qual ela decidiu ir embora. D foi levada numa moto pilotada pela cunhada, C, acompanhadas de carro por R, irmão de D. O denunciado seguiu D e derrubou a moto com um empurrão com o pé, ferindo as duas ocupantes deste veículo. Então R desceu do carro e se atracou com o paciente; ao intervir na briga, D foi enforcada e ameaçada pelo paciente. As mútuas agressões entre os dois homens foram interrompidas e R levou C para atendimento médico numa unidade de pronto atendimento – UPA, ao passo que D resolveu passar antes em sua casa. R ficou dentro do carro com a filha de 6 anos, no aguardo de C ser atendida na UPA, tendo o paciente se aproximado de posse de uma barra de ferro. Houve outra luta corporal entre o paciente e R, o qual sofreu golpes na cabeça com esse instrumento, vindo a morrer. 
As instâncias precedentes justificaram a decisão preventiva pela periculosidade do agente e necessidade de proteção às vítimas mulheres. De acordo com o voto condutor (fls. 51/56). (...)
Pelo que consta, ainda não houve decisão na fase de pronúncia. 
Não cabe esta Corte se adiantar à avaliação das instâncias precedentes para avaliar, de forma inaugural, essa causa de exclusão de ilicitude, ainda que para fins exclusivos de concessão de liberdade provisória. 
Neste sentido: (...)
No caso concreto, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e, por conseguinte, a necessidade da manutenção da segregação antecipada para garantia da ordem pública e da instrução processual. 
Em casos similares, o STJ reconheceu a necessidade de se manter o réu preso preventivamente pela gravidade do modus operandi, revelador da periculosidade do agente, sendo irrelevantes as alegadas primariedade e boas condições condições pessoais. (...)
A necessidade de proteger as vítimas e/ou testemunhas também é concretamente extraída da forma pela qual o crime teria sido praticado, tendo o paciente demonstrado violência persistente à ex-esposa e às demais pessoas envolvidas nos eventos, severamente traumáticos. 
‘As circunstâncias indicam que as medidas cautelares alternativas à prisão seriam insuficientes para garantir a segurança da vítima e a ordem pública, considerando a reincidência do paciente em comportamento agressivo e possessivo.’ (STJ - AgRg no RHC: 190764 DF 2023/0432804-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024). 
Da mesma forma, ‘a segregação cautelar também se justifica para a conveniência da instrução criminal, tendo em vista que, conforme consta da r. decisão de primeiro grau, 'a prisão preventiva dos acusados foi decretada para a proteção da prova e reprodução dos fatos em Juízo, evitando-se interferências no depoimento das testemunhas que serão ouvidas em instrução. De uma leitura dos autos, se verifica a existência de inúmeras testemunhas protegidas em razão do pavor provado pelos acusados’, circunstância que reforça a imperiosidade da medida excepcional em desfavor do paciente.’ (RHC n. 120.095/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019. ) 
Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XX, c/c art. 202, c/c art. 206 do Regimento Interno do STJ, nego provimento ao recurso em habeas corpus” (fls. 2-10, e-doc. 9).

As instâncias ordinárias ressaltaram o modus operandi do delito, pois o crime de homicídio ocorreu “mediante emprego de uma barra de ferro, em local público, na presença de uma criança, colocando em risco também a integridade de terceiros, havendo, ainda, relatos de ameaça nos autos”, e realçaram a possibilidade concreta de reiteração delitiva, pois o paciente, “em que pese tecnicamente primário, ostenta outras anotações em sua FAC às fls. 135/142, inclusive decorrente de aplicação de medidas protetivas de urgência”.

10. Na espécie, não se comprova ter a constrição da liberdade do paciente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, ou o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:
“Agravo regimental em habeas corpus. 2 Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Homicídio tentado. 4. Gravidade concreta. Precedentes. 5. Repetição dos argumentos do habeas corpus 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 223.546-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.5.2023). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.328-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 
1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 
2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 211.284-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º,
I e IV, c/c ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. De acordo com os autos, o paciente efetuou dois disparos de arma de fogo em direção à vítima, ‘em razão de desavenças anteriores relativas a uma suspeita de que a vítima teria efetuado o furto de peças de um veículo automotor do acusado’. Além disso, ficou registrado que o acusado ‘já possui condenação anterior por homicídio’. 
3. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva’ (HC 141.170-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-5-2017). (…)
5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 204.957-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.9.2021).

11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

12. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.
 
Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.

As reais circunstâncias do caso e a dinâmica dos fatos devem ser esclarecidas no decorrer da instrução criminal, sendo prematuro e manifestamente incabível o exame do contexto probatório em habeas corpus para essa finalidade. 

Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Negativa de autoria. Fatos e provas. Réu foragido. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Paciente apontado como integrante de estruturada associação criminosa, com atuação em diversas cidades, voltada à prática de crimes variados, em especial tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Situação concreta em que a segregação cautelar também se justifica para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a notícia de fuga do acusado do distrito da culpa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).

“Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Constrição do réu determinada em razão de denúncia, posterior à data do crime imputado, por participação em organização criminosa. Irrelevância, para a validade da preventiva, do status libertatis do agravante na segunda ação penal. 4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).

13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora